Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0713327-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR DE FARIA PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. AFASTADA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO DO ART. 40, §5o, DA CF. INAPLICABILIDAE. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/08. CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, possuindo, portanto, legitimidade ad causam para responder as ações que versem sobre direito previdenciário dos servidores do DF. 2. Com suporte no art. 24, XII, da CF, a EC no 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre previdência social, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos. 3. O Conselho Especial deste Tribunal, no julgamento do processo no 0702648-51.2021.8.07.0018, considerou constitucional o art. 48 da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, não se aplicando o divisor de 25 anos no cálculo da aposentadoria proporcional. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, da Constituição Federal, 5o e 40, § 1o, inciso III, alínea “b”, ambos da EC 20/1998, 4o, §9o, da EC 103/2019, e 6o da EC 41/2003, sustentando ofensa aos princípios da legalidade, da inafastabilidade de jurisdição e da segurança jurídica, bem como inobservância ao direito adquirido. Assevera que a alteração constitucional não torna legítima norma anteriormente considerada inconstitucional à luz da previsão constitucional então vigente, assim, “os servidores que adquiriram direitos sob a égide da EC 41 devem ter esses direitos respeitados e preservados, independentemente das mudanças introduzidas pela EC 103” (ID 75272713, pág. 32). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, da Constituição Federal, 5o e 40, § 1o, inciso III, alínea “b”, ambos da EC 20/1998, 4o, §9o, da EC 103/2019, e 6o da EC 41/2003. A parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada, merecendo a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012